Tribunal: TJES
Processo: 5002009-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002009-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO
AGRAVADO: WINNER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PROVA PERICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL (SALA). OFICIAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. QUALIFICAÇÃO DO PERITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DESPROPORCIONAL AO TRABALHO A SER REALIZADO. REDUÇÃO DA VERBA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O ato processual objurgado se mostra formalmente regular, atendendo as exigências legais, não obstante as máculas que lhe aponta o agravante, o que, todavia, não implica no reconhecimento de lhe faltar higidez causal. O julgador
a quo
deixou suficientemente claro acolher os esclarecimentos do perito no que tange ao valor dos honorários, de forma assemelhada a conhecida fundamentação
per relationem
, sendo certo que a juridicidade do ato será objeto de exame por esta c. Câmara.

2. Há
preclusão quanto à questão evolvendo a avaliação por oficial de justiça, porquanto já enfrentada por ocasião do pronunciamento anterior.

3. Igualmente, afigura-se inviável aqui questionar a qualificação do
expert
, eis que tal não foi primeiramente submetida ao conhecimento do julgador
a quo
, sob pena de
evidente supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

4.
Embora o perito judicial tenha direito a condigna remuneração por seu relevante ofício, observa-se, considerando a natureza e tamanho do imóvel a ser avaliado, que o valor de 08 (oito) salários mínimos indicado realmente não se afigura razoável e proporcional, ainda mais quando não claramente vislumbrado o grau de dificuldade e alcance técnico do laudo a ser produzido.

5. Recurso parcialmente provido para estabelecer
o valor dos honorários periciais em 2,5 (dois vírgula cinco) salários mínimos vigentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002009-79.2022.8.08.0000

AGTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO ESPÍRITO SANTO

AGDA:

WINNER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO ESPÍRITO SANTO
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 2277503, p. 15) que determinou a sua intimação para o depósito dos honorários periciais, no exato valor informado pelo
expert
, qual seja, 08 (oito) salários mínimos.

Em seu articulado recursal (ID 2277497, p. 01-19), o agravante alinha o seguinte: (i) o julgador
a quo
não apresentou qualquer fundamento para manter o valor dos honorários indicado pelo
expert
, desrespeitando, dentre outros, o art. 93, inc. IX, da CF; (ii)
“n
o caso da avaliação de imóvel, a determinação de seu valor depende principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e das características do bem, matéria que não se restringe às áreas de conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, podendo, portanto, ser aferida por oficial de justiça”
; (iii) além do mais, a perícia judicial que visa apurar a avaliação mercadológica de um imóvel deverá ser procedida pelo corretor de imóveis e não por um engenheiro civil, e; (iv) o valor dos honorários é extremamente elevado, devendo ser reduzido para 02 (dois) salários mínimos.

Primeiramente, tenho que o ato processual objurgado se mostra formalmente regular, atendendo as exigências legais, não obstante as máculas que lhe aponta o agravante, o que, todavia, não implica no reconhecimento de lhe faltar higidez causal.

O julgador
a quo
deixou suficientemente claro acolher os esclarecimentos do perito no que tange ao valor dos honorários, de forma assemelhada a conhecida fundamentação
per relationem
, sendo certo que a juridicidade do ato será objeto de exame por esta c. Câmara.

Prosseguindo, entendo haver preclusão quanto à questão evolvendo a avaliação por oficial de justiça, porquanto já enfrentada por ocasião do pronunciamento datado de 03/08/2016 (ID 2277502, p. 12), oportunidade na qual o julgador
a quo
assim consignou:

Indefiro o pedido retro, uma vez que este juízo entende que a presente avaliação exige conhecimento técnico especializado, na forma do § único do art. 870 do Novo Código de Processo Civil, devendo ser realizada por profissional habilitado e instruído para tanto. [...]

Em razão do aludido pronunciamento, inclusive, o próprio agravante peticionou em 27/03/2017 requerendo a nomeação de perito judicial.

Igualmente, afigura-se inviável aqui questionar a qualificação do
expert
, eis que tal não foi primeiramente submetida ao conhecimento do julgador
a quo
, sob pena de
evidente supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Lado outro, a despeito de ser praxe que o
expert
formule uma proposta de honorários que, aceita, prevalecerá como valor de sua remuneração, incumbe ao julgador, mediador dos interesses em conflito, estabelecer um valor razoável quando a parte responsável pelo custeio e o perito divergem quanto à quantificação.

No particular, o objeto da perícia consiste na avaliação de uma sala comercial localizada no Edifício Ames, Bairro Centro, nesta Cidade de Vitória.

Destarte, embora o perito judicial tenha direito a condigna remuneração por seu relevante ofício, tenho que, considerando a natureza e tamanho do imóvel, o valor de 08 (oito) salários mínimos indicado para realização da perícia realmente não se afigura razoável e proporcional, ainda mais quando não claramente vislumbrado o grau de dificuldade e alcance técnico do laudo a ser produzido.

Ademais, o valor de 08 (oito) salários mínimos indicado pelo
expert
ultrapassa o salário-base mensal previsto no art. 5º da Lei nº 4.950-A/66 para os profissionais da área de engenharia, que é de 06 (seis) salários mínimos vigentes no País.

Logo, atento às condições em que perícia será realizada, a natureza do serviço, o valor exequendo, o tempo despendido, e a relevância e complexidade do trabalho, tenho que os honorários devem ser reduzidos, de forma que melhor atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

estabelecendo o valor dos honorários periciais em 2,5 (dois vírgula cinco) salários mínimos vigentes.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)